Tribunal: TJDFT
Processo: 0725991-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA/MONTREAL. APLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
1. Nos termos do artigo 33 da Resolução n. 400 da ANAC, “No caso de extravio de bagagem, será devido o ressarcimento de eventuais despesas ao passageiro que se encontrar fora do seu domicílio”.
2. Ao dispor que, em voos internacionais, é de 21 dias o prazo para que a bagagem extraviada seja encontrada e restituída, o órgão regulatório estabeleceu um marco temporal a partir de quando a bagagem será considerada definitivamente extraviada, sendo devida ao consumidor nesse caso a respectiva indenização, nos limites definidos na Convenção de Varsóvia.
3. Não subsistem dúvidas de que os fatos ocorridos geraram danos morais à personalidade do Apelado. É evidente que o fato de não poder usar os seus pertences pessoais, de ter que adquirir novos equipamentos esportivos para realizar treinos e participar da competição que motivou a viagem, além de ter que entrar em contato várias vezes com a empresa em busca de uma solução para o problema, causou ao consumidor angústia e sofrimento, sentimentos que ultrapassaram o mero aborrecimento ou dissabor.
4. No arbitramento do valor da indenização para compensar os danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a função punitiva e pedagógica da condenação e o potencial econômico do ofensor. Na hipótese, considerando o abalo sofrido pelo apelado, o fato de que as suas bagagens foram extraviadas em duas oportunidades na mesma viagem, tanto no voo de ida quanto no voo de volta, e comparando o caso dos autos com situações semelhantes analisadas em outros julgados, tem-se que a quantia fixada é justa para reparar os danos morais sofridos.
5. Apelação não provida. Unânime.